Tribunal: TJDFT
Processo: 0722077-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO – DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE DO PERIGO COMUM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelas defesas de dois réus contra sentença do Tribunal do Júri que os condenou por homicídio qualificado, corrupção de menor, receptação e porte ilegal de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) valoração negativa da culpabilidade; (ii) valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime; (iii) aplicação da agravante do perigo comum; (iv) reconhecimento e extensão da confissão espontânea; (v) fração de redução pela participação de menor importância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A valoração negativa da culpabilidade é válida quando demonstrada intensidade do dolo, como no caso de múltiplos disparos de arma de fogo.
As circunstâncias do crime, praticado em via pública, em horário de grande circulação e diante de testemunhas, justificam a valoração negativa.
As consequências do crime extrapolam o resultado natural da morte, afetando diretamente filhos menores da vítima e seu núcleo familiar.
A agravante do perigo comum foi corretamente aplicada, diante da conduta dos réus ao efetuarem disparos em local público e movimentado.
A confissão espontânea foi reconhecida e valorada com redução de 1/6, conforme jurisprudência dominante.
A fração de 1/6 aplicada à causa de diminuição pela participação de menor importância é adequada, considerando a relevância da conduta do réu na execução do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: É legítima a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, bem como a aplicação da agravante do perigo comum, quando demonstradas a intensidade do dolo, a exposição de terceiros ao risco e os efeitos excepcionais do delito sobre a vítima e seus familiares. A confissão espontânea pode ser reconhecida com redução de 1/6, e a fração de diminuição pela participação de menor importância deve observar a efetiva contribuição do agente.